Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-92.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0009844-92.2013.8.11.0015 – CLASSE 198 – CNJ – SINOP
Apelante : GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO
Apelante : BANCO ITAUCARD S.A.
Apelado : BANCO ITAUCARD S.A.
Apelado : GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO
Número do Protocolo : 0009844-92.2013.8.11.0015
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO e também pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. no 0009844-92.2013.8.11.0015), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, determinar ao Banco/réu/apelante a baixa definitiva do gravame sobre o veículo do autor, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 15/05/2013, data em que o autor/apelante desembolsou a quantia para pagamento da multa contratual em razão da rescisão do contrato de compra e venda do veículo para terceira pessoa precisamente em função da subsistência do gravame; a sentença condenou o Banco, também, ao pagamento de R$ 3 mil, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais decorrentes da falta de baixa do gravame após quitação do veículo e ao pagamento de mais R$ 3 mil a título de multa pelo descumprimento da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, devendo, sobre esse último montante, incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da referida decisão (cf. doc. Num. 29326026 - Pág. 1 a Num. 29326964 - Pág. 2).
O autor discorre sobre a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais e afastamento da limitação das astreintes, enfatizando, nesse ponto, que a multa diária foi fixada inicialmente em R$ 1 mil, e o Banco demorou 656 dias para cumprimento da ordem.
Pede, pois, reforma da sentença para que o valor indenizatório seja fixado em R$ 20 mil e também para que o Banco seja condenado ao pagamento de R$ 656 mil em razão da demora no cumprimento da ordem de baixa do gravame; requer, ainda, que os juros moratórios sobre a condenação à indenização por danos morais sejam computados a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, a data da rescisão do contrato de compra e venda do veículo para terceiro (15/03/2013), e para que o termo inicial da correção monetária desse montante seja fixado na data do arbitramento do valor indenizatório (cf. doc. Num. 29326966 - Pág. 1 a Num. 29326973 - Pág. 2).
Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 29326975 - Pág. 1/3).
O Banco interpôs apelo adesivo (cf. doc. Num. 29326976 - Pág. 1 a Num. 29326977 - Pág. 5); afirma que “não restou comprovado nos autos” a ocorrência de danos materiais, que não há dano moral indenizável e, por fim, que o valor indenizatório e o das astreintes foram fixados em patamar desarrazoado, sendo de rigor a minoração destes.
Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 199316 – Pág. 1/9).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
“Quanto à conduta antijurídica, aduzido pela parte requerida que o ato ilícito da parte requerida caracterizou-se no momento em que liquidou integralmente o contrato de financiamento do veículo e ela, requerida, não promoveu a baixa do gravame da alienação fiduciária no prontuário do bem, o que ensejou na resolução do contrato de compra e venda do mesmo veículo feito com um terceiro, Sr. Flávio Camilo da Silva, e o pagamento da multa contratual respectiva, dano material, além dos prejuízos de ordem moral.
Nesse passo, cumpre ressaltar que a baixa do gravame no órgão de trânsito competente é da alçada do credor fiduciário. (...)
Nesse passo, depreendido dos documentos agregados com a inicial que realmente as partes entabularam acordo na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, autos n.o 2916-96.2011.811.0015 – cód. 155697, consoante cópia da minuta de p. 20/22, que foi devidamente homologado por sentença, inclusive transitado em julgado, conforme consulta feita no sistema informatizado Apolo do E. TJMT.
No referido acordo restou pactuado que a parte autora pagaria a quantia de R$ 17.500,00 para a quitação do contrato de financiamento, a ser paga da seguinte forma: R$ 12.000,00 por meio de boleto bancário, que foi liquidado em 06/12/201; e R$ 5.500,00 por meio de alvará judicial. (...)
O contrato foi devidamente liquidado nos termos do acordo entabulado entre as partes, consoante comprovantes de pagamento de p. 24/25. Entretanto, a parte requerida não promoveu a baixa do gravame da alienação fiduciária lançado no prontuário do veículo no órgão de trânsito respectivo no prazo máximo de 10 dias, após a quitação pela parte autora, como deveria ter feito. Obrigação legal que a desídia levou a vista grossa, tornando a restrição um claro abuso aos direitos do consumidor.
Nessa toada, para respeitar a Lei, foi deferida a liminar pela r. decisão de . 37/39, a fim de que a parte requerida promovesse a baixa do gravame de alienação fiduciária existente sobre o veículo Honda Civic LXS, ano/modelo: 2008/2008, placas EGU-2165, RENAVAM n.o 116493453, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Mas, mesmo intimada a respeito, consoante aviso de recebimento de p. 40v.o, a parte requerida, ignorando até ordem judicial, não efetuou a baixa que lhe competia fazer contratual e legalmente.
Sustentou na defesa apresentada às p. 52/69, em 06/11/2013 (vide protocolo de p. 52), que teria efetuado a baixa do gravame, razão que afastaria indenização por danos morais. Todavia não demonstrou isso nos autos, discursando no vazio contra provas em sentido diametralmente oposto. Inscrição do gravame mantida. Alegar e não provar é o mesmo que nada dizer: allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. (...)
Destarte, resta indubitável que o veículo pertencente à parte autora permaneceu com registro de gravame por culpa da requerida por quase quatro anos, uma vez que só houve a baixa do gravame em 24/07/2015, não respeitando o comando judicial prolatado em 02/09/2013, mesmo tendo sido devidamente instada para tanto em 17/08/2013, com sua citação e intimação (p. 40v.o).
Ademais, o direito de propriedade da parte autora foi obstado. Depois da quitação do veículo, alienou-o terceiro, senhor Flávio Camilo da Silva, consoante contrato de compra e venda de p. 31/33.
Entretanto, pela impossibilidade de realizar a transferência, referido contrato foi resolvido, tendo a parte autora arcado com a multa contratual respectiva na importância de R$ 8.000,00 (p. 35/36).
Destarte, cumprida a obrigação de pagamento do preço pelo comprador, caberia à instituição financeira requerida providenciar a baixa no gravame do veículo em tempo hábil, nos termos do art. 9 da revogada Resolução no. 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. (...)
Portanto, a inércia da parte requerida em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, demonstra desídia com o cliente/consumidor, constituindo falha na prestação dos serviços e abuso de direito, o que acarretou prejuízos de ordem moral e material.
Conforme acima assinalado a parte autora arcou com a multa contratual na importância de R$ 8.000,00 (p. 35/36) pela resolução do contrato de compra e venda entabulado com o terceiro, em razão da instituição financeira não ter promovido a baixa respectiva da alienação fiduciária no decêndio assinalado na resolução acima noticiada, o que deve ser reparado, em virtude do prejuízo configurado satisfatoriamente. (...)
Outrossim, quanto aos danos morais, é cediço que a demora da parte requerida em providenciar a baixa no gravame de veículo comprovadamente quitado, provocou significativo transtorno à parte autora, configurando conduta ilícita que, por certo, gera dano moral, ensejador do dever de reparar, inclusive pela teoria do desvio produtivo.
A instituição financeira nem na marra queria excluir a restrição fiduciária, algo incompreensível para alguém tão especializada e eficiente, ou que deveria ser. Somente depois de longo tempo a restrição, afinal, foi baixada. (...)
Mesmo com a quitação do contrato, mediante acordo, e da necessidade do comando judicial para a baixa respectiva, devidamente intimada a respeito (p. 40v.o - 17/10/2013), só cumpriu a liminar deferida nos autos em 24/07/2015 (p. 109). Um ano, 09 meses e 21 dias depois. Haja ineficiência! Haja indiferença para com o consumidor! Haja descaso com a determinação judicial! Haja abuso! (...)
Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a parte autora, básica para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1.°, do CTN); e correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei n.° 6.899/1981, c/c o verbete n.° 362 da Súmula do STJ). (...)
O dano moral quando fixado na sentença em valor definido na mesma ocasião, deve sofrer juros moratórios e correção monetária a partir de tal data e não do fato danoso, pois não se refere a lesão material, hipótese em que, se fosse o caso, assim seria por força do art. 398 do CC.
Por fim, a parte requerida não atendeu ao comando judicial, nos termos da r. decisão de p. 37/39, onde deveria ter promovido a baixa da alienação fiduciária em 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Mas não o fez no prazo assinalado. Foi instada em 17/10/2013, consoante aviso de recebimento juntado nos autos em 13/01/2014. Entretanto, só promoveu a baixa em 24/07/2015, a teor da informação prestada pelo Detran-MT, via do extrato de p. 109.
Todavia, mantida a multa em desfavor da ré nos patamares estabelecidos, em virtude da inapetência gritante ou dificuldade dela em entender uma ordem judicial (o que não soa crível), significará valor tão expressivo que o próprio bom senso, também fulcrado na equidade, razoabilidade e proporcionalidade, sinaliza não ser justiça. (...)
Conforme frisado, o bom senso, a equidade, razoabilidade e a proporcionalidade preponderam nestes casos, desautorizando olhos cobiçosos sobre o patrimônio alheio no sentido de levar vantagem, vingar-se ou indenizar-se por algo que entendeu prejudicial ou aviltante. Há outros meios processuais para alcançar essas finalidades diversas da estrita função das astreintes de obrigar a parte a fazer ou deixar de fazer algo.
Por isso, conforme a realidade em cada caso, o julgador pode modificar o valor e os limites das astreintes, (...).
Esse é o predominante entendimento pretoriano. (...)
Nessa ponderação, revelam-se exageradas as astreintes, eis que arbitradas inicialmente em R$ 1.000,00 por dia. Somariam, se validadas, com a displicente atitude da parte requerida, R$ 656.000,00. Ou seja, superado em muito o montante da obrigação principal. O que revela a necessidade de sua diminuição proporcional.
Destarte, tendo em vista que a parte requerida não promoveu a baixa do gravame da alienação fiduciária lançada no prontuário do veículo da parte autora, conforme lhe foi determinado, e não atendido, são devidas astreintes. Porém, na conjuntura delineada, devem ser limitadas em favor da parte autora ao valor único igual ao da condenação em danos morais, ou seja, R$ 3.000,00.
Mais que isso é promover enriquecimento sem causa. (...)
Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:
1) obrigar a parte requerida a, permanentemente, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo do autor, de modo a tornar definitiva a liminar deferida;
2) condenar a parte requerida Banco Itaucard S/A. a pagar à parte autora Geraldo Gil de Oliveira Felisbino R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas;
3) condenar a parte requerida a pagar danos materiais no importe de R$ 8.000,00, com juros legais de mora e correção monetária nos termos acima expendidos;
4) condenar a parte requerida a pagar astreintes na importância de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente e com juros moratórios na forma suso assinalada;
5) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, somadas as duas explicitadas nos itens “2” e “3” acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil” – grifei e destaquei.
Conforme relatado, os pontos sentenciais sujeitos à revisão por esta Corte de Justiça são i) a existência de prova do dano material; ii) a ocorrência de dano moral indenizável; iii) a razoabilidade do valor indenizatório arbitrado em R$ 3 mil; iv) o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária incidentes sobre esse montante, e, finalmente, iv) o acerto ou desacerto técnico da limitação da multa cominatória (astreintes) a R$ 3 mil.
Pois bem. Não há mínimo questionamento/impugnação do contexto fático mencionado pela r. sentença; resta incontroverso que o autor Geraldo Gil de Oliveira Felisbino adquiriu, mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, o veículo Honda Civic LXS 2008/2008, de placas EGU-2165, e que, após inadimplemento das parcelas contratuais, o Banco ajuizou ação de Busca e Apreensão (Proc. no 2916-96.2011.811.0015 – Código 155697), nos autos da qual, em 0/12/2011, as partes se compuseram e o autor efetivamente quitou a integralidade da dívida, liquidando o contrato, mas o Banco não procedeu à baixa do gravame existente sobre o veículo
Igualmente incontroverso que, em razão da subsistência desse gravame, o autor foi compelido a pagar R$ 8 mil a título de multa contratual pela resolução do contrato de compra e venda do veículo que tinha celebrado com Flávio Camilo da Silva.
O ponto nodal da controvérsia é a existência de comprovação do dispêndio de valores pelo autor, mas isso vai completamente de encontro com os documentos dos autos, pois, como inclusive já apontado pela r. sentença, o instrumento de “Distrato de Compra e Venda de Veículo Usado” juntado às fls. 35/36 dos autos físicos originários, correspondente ao doc. Num. 29324033 - Pág. 5 a Num. 29324034 - Pág. 1 dos presentes autos eletrônicos, mostra satisfatoriamente que houve o pagamento dessa multa, tanto que ali se diz, na Cláusula 3a, que o vendedor Geraldo Gil devolveria o valor da entrada pagada pelo comprador/distratante Flávio Camilo (R$ 30 mil), mais os R$ 8 mil referentes à multa, constando expressamente que a assinatura daquele documento serviria “como recibo e comprovante de quitação”.
Assim, se há nos autos exibição do único recibo de quitação da multa, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de prova do dano material suportado pelo autor.
Por outro lado, a jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido de que a demora injustificada e desarrazoada da baixa do gravame após quitação do contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária gera, sim, dano moral indenizável, ainda mais quando isso enseja frustração de negócio jurídico posterior.
A propósito, “mutatis mutandis”, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO – BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO REALIZADA (...) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Ocorrida a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução no 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira, além de abusiva a ponto de ultrapassar os limites do mero dissabor, descumpre o prazo de 10 dias disposto na Resolução n. 320 do CONTRAN, e configura dando moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar (STJ AREsp 1440116/RS). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0005189-62.2017.8.11.0007 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – QUITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1- A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira, demonstra desorganização e desídia, constituindo falha na prestação do serviço e abuso de direito. Assim, fica patente o dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0003937-07.2012.8.11.0037 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 22/02/2017, Publicado no DJE 16/03/2017).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – (...) DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0018753-40.2016.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9o da Resolução no 320 do Conselho Nacional de Trânsito. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0000885-93.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PAGAMENTO DO PREÇO E LEVANTENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – BAIXA DA RESTRIÇÃO ACORDADA – DEMORA INJUSTIFICADA – COMPROVAÇÃO - DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, levada a efeito por meio de acordo, devidamente homologado pelo juízo, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0000623-02.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).
Quanto ao valor indenizatório, relembro que a quantificação deste deve considerar as particularidades do caso, especialmente a reprovabilidade do ato ilícito, a gravidade e extensão do dano suportado, e as caraterísticas financeiras das partes envolvidas.
No caso, mesmo relegado o fato de se tratar de instituição financeira multibilionária, destaca-se a reprovabilidade do ato ilícito gerador do dano moral indenizável; valendo-me das palavras da própria sentença, trata-se de relevante ineficiência, possivelmente proposital, já que “a instituição financeira nem na marra queria excluir a restrição fiduciária”, o que constitui, verdadeiramente, “um abuso”, devendo, pois, ser penalizado proporcionalmente, até em atenção ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.
Assim, entendo cabível sensível majoração do valor indenizatório para R$ 15 mil.
A propósito, precedentes específicos do eg. STJ, em que se fixou/ratificou fixação de valor indenizatório em R$ 15 mil em casos análogos:
“EMENTA: (...) DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DE VALORES. QUANTUM FIXADO NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...) 1. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte é no sentido de que a pretensão de majorar ou reduzir o valor da indenização a título de danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo este entendimento relativizado quando o quantum é fixado em valores irrisórios ou exorbitantes. No caso dos autos, não há excepcionalidade, pois o montante fixado não de mostra irrisório, logo, a pretensão de majorar a indenização encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O v. acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de que, na hipótese de configuração de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O eg. Tribunal a quo assentou que não houve comprovação dos pretendidos danos materiais. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1246995/RS – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018 – grifei e destaquei).
“EMENTA: (...) FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 953.108/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2017, DJe 22/02/2017 – grifei e destaquei).
Os mesmos julgados acima são suficientes para fundamentar a conclusão de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.
Finalmente, anoto que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014), inclusive porque o art. 537, §1o, I e II, do CPC estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la (grifei e destaquei), caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva” (inciso I), ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento” (inciso II).
Ou seja, a lei processual confere ao juiz a faculdade (“poderá”) de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, de modo que, ao contrário do que acontecia enquanto vigente o art. 461, §6o, do CPC/1973, que autorizava o juiz a “modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”, o novo ordenamento jurídico processual não mais confere ao juiz a faculdade de modificar o valor acumulado da multa já vencida.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (...) 4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. 5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018 – grifei e destaquei).
No mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça enquanto vigente a norma processual já revogada:
“EMENTA: (...) OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014 – grifei e destaquei).
No caso, admito a desproporcionalidade da fixação da multa diária em R$ 1 mil para assegurar o cumprimento de simples ordem de baixa de gravame, cabendo modificar esse parâmetro para R$ 500,00.
Assim, se fixação de multa tem por finalidade forçar o réu a adimplir uma obrigação judicial, ou seja, é meio de coação e deve ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se afigura jurídica e tecnicamente acertada a limitação dessa a apenas R$ 3 mil, especialmente porque evidente a desídia do Banco em cumprir a determinação judicial, o que a própria sentença classificou como “ineficiência”, “indiferença”, “descaso” e “abuso”.
A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR UM ZERO-QUILÔMETRO – (...) ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO (...) Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu valor quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 142620/2016 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES – SATISFAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE PENHORA REALIZADA NOS AUTOS – (...) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – (...) A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, encontra respaldo legal no artigo 537 e seguintes do Código de Processo Civil/2015. O valor da multa arbitrada, ante a capacidade de solvência do banco, no montante de R$500,00 (quinhentos reais), considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação. A multa cominatória somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta à parte cumprir a determinação exarada pelo Juízo” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 34101/2017 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).
“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – (...) MULTA DIÁRIA - CORRETA A SUA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.461 DO CPC/73 E ART. 84 § DA LEI 8078/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5- O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA, nos termos do artigo 461, § 5o, do CPC” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 27707/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537, caput, do CPC/15.2. A redução da multa é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 61692/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, e V, “a”, todos do CPC, desprovejo o apelo adesivo e provejo parcialmente o apelo principal para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença – 20/09/2019), bem como para modificar o parâmetro de limitação das astreintes, devendo essas corresponder a R$ 500 por dia de descumprimento da ordem de baixa do gravame, que, conforme a sentença, totalizam 656, devendo o valor acumulado da multa, portanto, corresponder a R$ 328 mil, valor sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora nos termos fixados na sentença.
Custas recursais pelo Banco/réu.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator